Tribunal: TJBA
Processo: 8077757-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077757-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: M. E. P. S. e outros

Advogado(s)
:
ERICK ANDERSON DIAS KOBI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, para limitar a cobrança de coparticipação ao valor da mensalidade do plano de saúde e ao máximo de 50% dos valores pagos aos prestadores de serviços, suspendendo os três últimos boletos cobrados da parte autora/agravada, cujo filho menor é portador de Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a limitação da cobrança de coparticipação em plano de saúde no tratamento de Transtorno do Espectro Autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Há verossimilhança nas alegações da autora, no tocante à abusividade da cobrança de valores a título de coparticipação (R$ 9.236,33 em um único mês). 4 - A jurisprudência do STJ admite cláusulas de coparticipação em contratos de plano de saúde, desde que não impliquem restrição ao acesso aos serviços essenciais de saúde, sendo válida sua limitação judicial quando necessária à continuidade de tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista. 5 - A cobrança de valores elevados de coparticipação inviabiliza a continuidade do tratamento da menor, evidenciando o perigo de dano à sua saúde e desenvolvimento. 6 - A análise em sede de cognição sumária não adentra o mérito definitivo da demanda, que será objeto de apreciação após a devida instrução processual.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.863.958/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 16/6/2025; STJ, REsp n. 2.045.766/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 30/6/2025.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8077757-79.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como Agravada MARIA EDUARDA PEREIRA SANTOS, representada por sua genitora QUELE SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça